Tribunal: TJDFT
Processo: 0720815-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de Inventário. Imóvel integrante do monte partilhável. Acessões e construções incorporadas. Registro imobiliário. Regularização. Pendência. Partilha. Inviabilidade enquanto não regularizado o imóvel. Residência e utilização com exclusividade por alguns dos herdeiros. Herdeiros desprovidos da posse. Indenização. Cabimento. Aluguer. Fixação no ambiente de ação de inventário. Viabilidade (CPC, art. 612). Homologação de contas. Arguição não resolvida pelo juízo de origem. Insurgência aviada em ambiente recursal. Supressão de instância. Apreciação. Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de inventário, examinando o pedido deduzido pela inventariante, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de intimação dos herdeiros ocupantes de imóvel que integra o acervo hereditário para fornecerem seus contatos, de modo a se viabilizar que profissional de arquitetura visite o bem e confeccione a documentação necessária à sua regularização imobiliária, e, outrossim, assentara que a discussão acerca do arbitramento de alugueres como forma de indenização pelo uso exclusivo do imóvel refoge à competência do Juízo sucessório, por se tratar de questão eminentemente processual e configurar medida que imprescinde de dilação probatória, determinando à inventariante, outrossim, que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, esboço de partilha, mediante observância do disposto nos artigos 651 a 653 do estatuto processual.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringme-se à aferição da viabilidade de (i) suspensão da determinação de apresentação de esboço de partilha até que sejam realizadas as providências necessárias à regularização de imóvel que integra o acervo hereditário, (ii) serem arbitrados alugueres a título de indenização por uso exclusivo do imóvel por parte de herdeiros no ambiente de ação de inventário, e, alfim, (iii) de ser determinada ao Juízo do inventário a homologação das contas apresentadas pela inventariante, pertinentes ao pagamento de IPTU incidente sobre aludido imóvel.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal, tornando inviável que, nada dispondo o provimento devolvido a reexame sobre homologação de contas apresentadas pelo inventariante, haja incursão sobre a questão em ambiente recursal.
4. Do cotejo das previsões contidas nos artigos 167 e 169 da Lei no 6.015/1973, sobeja que a averbação, na matrícula do imóvel, da “mudança de denominação e de numeração dos prédios, da edificação, da reconstrução, da demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis”, traduz providência obrigatória, defluindo dessa apreensão que as acessões e incorporações de construção incidentes sobre imóvel que integra o acervo hereditário demandam a respectiva autorização da Administração e, na sequência, averbação em sua matrícula cartorária, como forma de se lhe conferir regularidade perante o registro imobiliário, repercutindo, ademais, na própria cotação mercadológica do bem.
5. Constatada a subsistência de irregularidade no registro imobiliário de bem que compõe o monte partilhável, em virtude da necessidade de averbação, em sua matrícula, das acessões e construções que lhe foram incorporadas, com reflexo em seu valor de mercado e repercussão na definição do monte e no cálculo do imposto de transmissão, afigura-se inviável a confecção de esboço de partilha e colocação de termo à sucessão enquanto não saneada a inconsistência, tornando legítima a pretensão de sobrestamento da determinação de apresentação de esboço de partilha, inclusive porquanto a retificação das informações registrais traduzem condição de procedibilidade da ação de inventário (REsp no 1.637.359/RS).
6. O óbito determina a abertura da sucessão do falecido, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros, legítimos e testamentários, de forma indiscriminada, resultando que a herança compreende-se como uma universalidade de bens indivisíveis, ensejando a formação legal de condomínio pro diviso enquanto não consumada a partilha e destinação do acervo aos sucessores e meeiro, regendo-se, até a ultimação da partilha, pelas disposições inerentes a esse instituto (CC, art. 1.791, parágrafo único).
7. Ainda não ultimada a partilha, mas estando imóvel integrante do acervo partilhável sob a posse exclusiva de alguns dos herdeiros, que dele usufruem com exclusividade, àqueles herdeiros que não estão na posse do bem, conquanto partilhável e integrante do monte, emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum daqueles outros que o ocupam, obrigação que decorre da responsabilidade que cada condômino detém em relação aos demais pelos frutos que percebe da coisa, conforme dispõem os artigos 1.319 e seguintes do Código Civil.
8. A gestão do patrimônio integrante do monte partilhável está reservada ao juízo sucessório, compreendendo, inclusive, a questão pertinente ao devido pela fruição de bem exclusivamente por determinados sucessores, daí defluindo que a pretensão de fixação de locativos por alguns dos herdeiros defronte aqueles que usufruem com exclusividade de bem integrante do acervo, acaso despicienda dilação probatória minudente com esse escopo, prescinde do manejo de instrumento próprio com a finalidade de arbitramento de alugueres, demandando tão somente formulação de pedido, por simples petição, nos autos do inventário, em observância à previsão contida no artigo 612 do estatuto processual.
IV. Dispositivo
9. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Unânime.